Tribunal: STJ
Processo: 1407264-05.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087126 - MS(2025/0415660-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: M G DA S C
ADVOGADO
: CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
EMBARGADO
: L G DA S C
ADVOGADO
: AMAURI DE SOUZA CORRÊA - MS005959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f8c55218-8d29-4e7d-99ba-b52dab1276b4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087126 - MS(2025/0415660-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: M G DA S C
ADVOGADO
: CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
EMBARGADO
: L G DA S C
ADVOGADO
: AMAURI DE SOUZA CORRÊA - MS005959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
contra acórdão desta
M. G. S. C.
colenda Quarta Turma, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROVA TÉCNICA. ENCARGOS DO ÕNUS. INCUMBÊNCIA À PARTE QUE
PEDIU A PROVA. AUSÊNCIA DE REFORMA DA DECISÃO ANTERIOR.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. APLICAÇÃO DA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
SÚMULA 284/STF
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 211/STJ
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No que concerne aos artigos 489 e 1.022 do
, a parte recorrente
CPC/2015
não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa, caracterizando a
deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (fls. 190)

Documento eletrônico VDA56581895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 477a5d42-6b27-4a24-a38e-7038d18eccd3

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo haver no acórdão embargado:
(i) Omissão e obscuridade quanto à análise dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que teria a embargante demonstrado de forma clara que o Tribunal
não enfrentou as teses
a quo
aventadas, não incidindo a
.
Súmula 284/STF
(ii) Obscuridade e omissão quanto à aplicação da
, uma vez que
Súmula 211/STJ
houve alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
(iii) Omissão quanto à aplicação da
, uma vez que não houve
Súmula 283/STF
indicação de qual fundamento autônomo não teria sido impugnado no recurso.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 207-213, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte fundamentação:

"Cumpre asseverar que a alegada violação dos arts. 489 e 1022 não pode ser
conhecida, pois as razões recursais são genéricas e desprovidas de
, sem, contudo, explicitar como tal ofensa teria se dado e
fundamentação
como o acórdão recorrido teria efetivamente afrontado a referida norma,
apresentando uma fundamentação deficiente que impede a exata
compreensão da controvérsia.
A alegação de ausência de prestação jurisdicional adequada e, por via de
consequência, de violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1022 do
,
CPC/2015
exige da parte recorrente a indicação pormenorizada e indicativa de qual o
texto legal, as normas jurídicas e as teses recursais não foram objeto de
análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da origem. Alegação
genérica de violação, caso em comento, configura fundamentação deficiente
a atrair a incidência do teor da Súmula 284/STF
[...]
Quanto à alegada violação aos arts. 927 e 489, ambos do CPC, sob o
pretexto de que houve cerceamento de defesa e de contraditório, porque o
acórdão não se manifestou expressamente sobre os dispositivos legais
ventilados. Assim como a alegada violação aos arts. 618, II, e 2.020, ambos
do CPC, acerca da tese de que as avaliações realizadas são genéricas, e
houve erro da parte inventariante em dar concordância a avaliação, verifica-
se que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não
foi apreciado, efetivamente, pelo Tribunal
ainda que a parte ora
a quo,
recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual
irregularidade.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial,
Documento eletrônico VDA56581895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 477a5d42-6b27-4a24-a38e-7038d18eccd3

não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos
de declaração. Caberia à recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, providência, todavia, da
art. 1.022
qual não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, na espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
No caso concreto, em que pese a parte tenha aventado violação aos arts.
1.022 e 489 do CPC, o fez de forma extremamente genérica, havendo
verdadeira ausência de prequestionamento a incidir a Súmula 211 do STJ.
No que tange à alegada violação aos arts. 615, 357, §1o; 507; 218, caput;
223 e 505, todos do CPC, melhor sorte também não assiste ao apelo nobre.
Do excerto acima transcrito, afere-se que Tribunal de origem alicerçou seu
entendimento trazendo os seguintes argumentos:
"A decisão agravada
i)
apenas deu regular seguimento ao pedido de nova avaliação, formulado pela
agravante às fls. 577-581, determinando, de forma adequada, que arcasse
com os respectivos custos periciais, em consonância com o disposto no art. 95
do Código de Processo Civil";
"Trata-se de aplicação do princípio da
ii)
causalidade, pelo qual a parte que dá causa à realização do ato processual
deve suportar os encargos decorrentes, sem prejuízo da posterior
redistribuição conforme o resultado final da lide"; iii "Assim, não há falar
)
em preclusão, pois não houve modificação de entendimento anteriormente
firmado."
A parte recorrente, por sua vez, nas razões do recurso especial, limitou-se a
afirmar, em suma, que a decisão de saneamento estaria preclusa, não sendo
possível alterar a responsabilidade pelos encargos financeiros da produção
da prova técnica
Todavia, o Tribunal de origem reconheceu não se tratar de alteração da
decisão anterior, mas sim de nova decisão que deferiu prova requerida pela
própria parte recorrente, motivo pelo qual lhe atribuiu o ônus de arcar com
o encargo. Contudo, esse fundamento de que não houve nova decisão não
foi atacado nas razões do recurso especial, havendo ausência de
impugnação de fundamento do acórdão autônomo para manutenção da
decisão.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do
conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto,
mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do recurso especial,
convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
[...]"

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que incidiu a
à
Súmula 284/STF
alegada violação aos artigos 489 e 1.022 por se tratar de alegação genérica e desprovidas de
fundamentação.
No mesmo sentido, a aplicação da
se deu porque a alegação de
Súmula 211/STJ
violação aos arts. 489 e 1.022 foi extremamente genérica, havendo verdadeira ausência de
prequestionamento da matéria, ainda que a parte tenha oposto embargos de declaração.
Por fim, os fundamentos que ensejaram a aplicação da Súmula 283 do STF estão
expressos neste trecho do acórdão:

"Todavia, o Tribunal de origem reconheceu não se tratar de alteração da
decisão anterior, mas sim de nova decisão que deferiu prova requerida pela
própria parte recorrente, motivo pelo qual lhe atribuiu o ônus de arcar com o
encargo. Contudo, esse fundamento de que não houve nova decisão não foi
atacado nas razões do recurso especial, havendo ausência de impugnação de
fundamento do acórdão autônomo para manutenção da decisão."
Documento eletrônico VDA56581895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 477a5d42-6b27-4a24-a38e-7038d18eccd3

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
Documento eletrônico VDA56581895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 477a5d42-6b27-4a24-a38e-7038d18eccd3

se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 477a5d42-6b27-4a24-a38e-7038d18eccd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.087.126 / MS
Número Registro: 2025/0415660-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08188468720218120001
14072640520258120000
1407264052025812000050000
1407264052025812000050001 1407264052025812000050002 8188468720218120001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M G DA S C
ADVOGADO : CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
AGRAVADO
: L G DA S C
ADVOGADO : AMAURI DE SOUZA CORRÊA - MS005959
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - NULIDADE / ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M G DA S C
ADVOGADO
: CARLO DANIEL COLDIBELLI FRANCISCO - MS006701
EMBARGADO : L G DA S C
ADVOGADO
: AMAURI DE SOUZA CORRÊA - MS005959
TERMO
Documento eletrônico VDA56867508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:43
Código de Controle do Documento: 396bc2f1-4ca8-416a-b879-d976eca5233b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:43
Código de Controle do Documento: 396bc2f1-4ca8-416a-b879-d976eca5233b